Tribunal: STF
Processo: RE 73904
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
1)AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE, ALIAS, NÃO CHEGOU A
REALIZAR-SE, DEVIDO A DILIGENCIA REQUERIDA POR UMA DAS PARTES;
2)PRESIDENCIA DE NOVA AUDIENCIA POR MAGISTRADO DESIGNADO, COM A
REALIZAÇÃO DOS DEBATES E SEM QUALQUER RECLAMAÇÃO DAS PARTES E
PREJUIZO PARA ESTAS;
3)INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 120 DO C.P.C.;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.